Tribunal: STF
Processo: HC 178462
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
DENÚNCIA – INÉPCIA – RELEVÂNCIA DEMONSTRADA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou denúncia contra o paciente e outra pessoa, imputando-lhes o cometimento do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso VII (homicídio qualificado, praticado contra policiais militares no exercício da função), combinado com o 14, inciso II (tentativa), do Código Penal. Quanto ao outro acusado, atribuiu, ainda, o cometimento do delito versado no artigo 16, inciso IV (posse de arma de fogo com numeração suprimida), da Lei nº 10.826/2003. No tocante ao homicídio, narrou ter o denunciado Douglas, em comunhão de desígnios com o paciente, ao perceber a aproximação dos policiais em patrulhamento, efetuado disparos de arma de fogo, os quais, por circunstâncias alheias à vontade, não os atingiram, considerado erro de pontaria.
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Andrelândia/MG, no processo nº 0006933-04.2019.8.13.0028, recebeu a peça.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas de nº 527.641, inadmitido pelo Relator. 
    O impetrante sustenta a inépcia da denúncia. Aponta inobservados os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez ausente descrição, de forma individualizada, de conduta a sinalizar a participação do paciente no crime. Diz haverem a Procuradoria-Geral de Justiça e o Ministério Público Federal, nos habeas corpus impetrados no Tribunal de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça, opinado pelo deferimento da ordem. Articula com a negativa de autoria. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o trancamento do processo-crime, expedindo-se alvará de soltura. No mérito, busca a confirmação da providência.
    A fase é de apreciação da liminar.
    2. A legislação instrumental – artigo 41 do Código de Processo Penal – prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do agente ou esclarecimentos mediante os quais se possa identificá-lo, a classificação do delito e, quando necessário, o rol das testemunhas. Eis o teor da peça acusatória, no tocante ao crime imputado ao paciente:
    [...]
    1. Em 24 de março de 2019, por volta de 01h, na Rua José Landim, n° 34, Centro, no Município de Bom Jardim de Minas, Comarca de Andrelândia, o denunciado Douglas acima qualificado, em comunhão de desígnios com o denunciado Flávio e imbuídos de animus necandi, efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas e policiais militares Raphael de Carvalho e Mário Henrique de Mattos, só não logrando êxito na consumação do delito, contudo, por circunstâncias alheias às suas vontades consistentes em erro de pontaria, eis que os disparos não acertaram as vítimas em questão e na reação imediata das vítimas.
    2. Na ocasião, o denunciado Douglas, ao perceber a aproximação dos policiais militares que realizam patrulhamento pela rua supracitada, efetuou disparos de arma de fogo em suas direções, com o intuito de ceifar-lhes a vida. Contudo, errando o alvo almejado, o indigitado autor não conseguiu êxito em tal empreitada criminosa, tendo o policial militar Raphael de Carvalho revidado a ofensiva, momento em que os denunciados empreenderam fuga.
    [...]
    Conforme se verifica da narrativa, o Órgão acusador, ao ressaltar tratar-se de delito cometido em concurso de agentes, descreveu comportamentos atribuíveis somente ao corréu Douglas, considerados os disparos de arma de fogo contra as vítimas. Quanto ao paciente, deixou de estabelecer a vinculação com o crime, revelando-se ausente descrição de qualquer conduta passível de demonstrar a coautoria – observada a realização, com o corréu, de fato típico alusivo à tentativa de homicídio – ou a participação, levando em conta a cumplicidade ou instigação à prática delitiva.
    Ante a inexistência de imputação de comportamento a indicar ter o paciente concorrido com o crime, a denúncia não atende à organicidade do Direito, impossibilitando o exercício da ampla defesa.
    Tendo em vista a relevância do alegado acerca da inépcia da peça acusatória, mostra-se imprópria a manutenção da prisão preventiva do paciente. 
    3. Defiro a liminar, não nos termos pretendidos, mas para determinar, até o julgamento do mérito da impetração, a suspensão do processo nº 0006933-04.2019.8.13.0028, da Vara Única da Comarca de Andrelândia/MG. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo-crime. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 16 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator